Tribunal: TJMT
Processo: 1000796-76.2025.8.11.0046
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1000796-76.2025.8.11.0046
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RECURSO DA EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. COERÊNCIA INTERNA DO ACÓRDÃO. CAPÍTULOS AUTÔNOMOS COM PRESSUPOSTOS DISTINTOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PRECEDENTE DO STJ. INOCORRÊNCIA. TESE EXPRESSAMENTE MENCIONADA E FUNDAMENTADAMENTE AFASTADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. EXIGÊNCIA DE MÁ-FÉ DO FORNECEDOR. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA CÂMARA MANTIDO. PRECEDENTE DO STJ SEM FORÇA VINCULANTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela instituição financeira, para converter a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados para a modalidade simples, mantidos os demais capítulos da sentença.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento de contradição interna no acórdão, sob o argumento de que a decisão reconheceu graves inconsistências na documentação bancária e a ocorrência de fortuito interno, porém concluiu pela existência de engano justificável para afastar a restituição em dobro; (ii) reconhecimento de omissão no enfrentamento da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 676.608/RS, segundo a qual a restituição em dobro independe de má-fé subjetiva do fornecedor; (iii) acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para restabelecimento da restituição em dobro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de contradição interna no acórdão embargado quanto à análise da restituição em dobro; (ii) analisar se houve omissão no enfrentamento do precedente do Superior Tribunal de Justiça relativo aos pressupostos da restituição em dobro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é aquela interna ao próprio julgado, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão, ou entre diferentes passagens da fundamentação, e não se confunde com a divergência entre a tese da parte e a solução adotada pelo órgão julgador.
5. Não configura contradição o acórdão que, em capítulos autônomos e com pressupostos próprios, reconhece a inexistência de relação jurídica contratual para determinar a restituição dos valores descontados e, ao analisar a modalidade da devolução, aplica critério jurídico distinto relativo à incidência da sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
6. Não configura omissão a opção fundamentada por determinada corrente jurisprudencial, com indicação dos precedentes que a sustentam, ainda que diversa da orientação invocada pela parte, quando o acórdão menciona expressamente o precedente e expõe as razões para a adoção de entendimento distinto.
7. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a demonstração de má-fé do fornecedor, conforme entendimento consolidado no âmbito da Segunda Câmara de Direito Privado, não obstante a orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 676.608/RS, a qual não se amolda a nenhuma das hipóteses do art. 927 do Código de Processo Civil e não ostenta força vinculante capaz de obrigar os tribunais locais à sua observância compulsória.
8. A pretensão de reforma do acórdão para que prevaleça critério jurídico diverso do adotado pelo órgão colegiado é incompatível com a natureza e a finalidade dos embargos de declaração, devendo a discordância ser veiculada por meio do recurso próprio às instâncias superiores.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 927 e 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, EAREsp 676.608/RS, Súmula 479; TJMT, N.U 0002161-50.2013.8.11.0032, ApCiv 1001768-90.2022.8.11.0033.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000796-76.2025.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), MARIA DOS SANTOS - CPF: 068.411.555-72 (EMBARGANTE), MARIA DAISY DELFINO DOS SANTOS - CPF: 034.224.035-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RECURSO DA EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. COERÊNCIA INTERNA DO ACÓRDÃO. CAPÍTULOS AUTÔNOMOS COM PRESSUPOSTOS DISTINTOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PRECEDENTE DO STJ. INOCORRÊNCIA. TESE EXPRESSAMENTE MENCIONADA E FUNDAMENTADAMENTE AFASTADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. EXIGÊNCIA DE MÁ-FÉ DO FORNECEDOR. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA CÂMARA MANTIDO. PRECEDENTE DO STJ SEM FORÇA VINCULANTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela autora contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela instituição financeira, para converter a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados para a modalidade simples, mantidos os demais capítulos da sentença.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de contradição interna no acórdão, sob o argumento de que a decisão reconheceu graves inconsistências na documentação bancária e a ocorrência de fortuito interno, porém concluiu pela existência de engano justificável para afastar a restituição em dobro;
(ii)
reconhecimento de omissão no enfrentamento da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 676.608/RS, segundo a qual a restituição em dobro independe de má-fé subjetiva do fornecedor;
(iii)
acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para restabelecimento da restituição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a existência de contradição interna no acórdão embargado quanto à análise da restituição em dobro;
(ii)
analisar se houve omissão no enfrentamento do precedente do Superior Tribunal de Justiça relativo aos pressupostos da restituição em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é aquela interna ao próprio julgado, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão, ou entre diferentes passagens da fundamentação, e não se confunde com a divergência entre a tese da parte e a solução adotada pelo órgão julgador.

5. Não configura contradição o acórdão que, em capítulos autônomos e com pressupostos próprios, reconhece a inexistência de relação jurídica contratual para determinar a restituição dos valores descontados e, ao analisar a modalidade da devolução, aplica critério jurídico distinto relativo à incidência da sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

6. Não configura omissão a opção fundamentada por determinada corrente jurisprudencial, com indicação dos precedentes que a sustentam, ainda que diversa da orientação invocada pela parte, quando o acórdão menciona expressamente o precedente e expõe as razões para a adoção de entendimento distinto.

7. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a demonstração de má-fé do fornecedor, conforme entendimento consolidado no âmbito da Segunda Câmara de Direito Privado, não obstante a orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 676.608/RS, a qual não se amolda a nenhuma das hipóteses do art. 927 do Código de Processo Civil e não ostenta força vinculante capaz de obrigar os tribunais locais à sua observância compulsória.

8. A pretensão de reforma do acórdão para que prevaleça critério jurídico diverso do adotado pelo órgão colegiado é incompatível com a natureza e a finalidade dos embargos de declaração, devendo a discordância ser veiculada por meio do recurso próprio às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 927 e 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Súmula 479; TJMT, N.U 0002161-50.2013.8.11.0032, ApCiv 1001768-90.2022.8.11.0033.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARIA DOS SANTOS SOUZA
contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S.A.
, para afastar a restituição em dobro e determinar a devolução dos valores na modalidade simples, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1000796-76.2025.8.11.0046 (id. 356994391).

Em síntese, o
acórdão
embargado manteve a declaração de inexistência de relação jurídica referente ao cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), a condenação por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a determinação de abstenção definitiva de descontos e a rejeição das prejudiciais de prescrição e decadência. Reformou a sentença exclusivamente no ponto relativo à restituição em dobro, convertida para a modalidade simples, sob o fundamento de que a sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) pressupõe a demonstração de má-fé do fornecedor, ausente no caso concreto.

Nos
embargos
, a embargante aponta contradição interna no acórdão, que reconheceu graves inconsistências na documentação apresentada pelo banco e a ocorrência de fortuito interno, com responsabilidade objetiva da instituição financeira, porém concluiu pela existência de engano justificável para afastar a restituição em dobro. Aponta, ainda, omissão no enfrentamento da tese firmada pela Corte Especial do STJ no EAREsp 676.608/RS, suscitada nas contrarrazões, segundo a qual a restituição em dobro independe de má-fé subjetiva do fornecedor. Postula o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para restabelecer a restituição em dobro, e requer prequestionamento expresso dos arts. 6o, inc. III e VIII, 14 e 42, parágrafo único, do CDC, dos arts. 371, 373, inc. II, 489, §1o, inc. IV e VI, 1.022, inc. I e II, e 1.025 do Código de Processo Civil, e dos arts. 169 e 189 do Código Civil (id. 358314883).

Em
contrarrazões
, o embargado pugna pela rejeição dos aclaratórios (id. 366746871).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

As matérias debatidas nos presentes embargos de declaração cingem-se a duas alegações centrais: contradição interna no acórdão, que teria reconhecido graves inconsistências na documentação apresentada pelo banco e a ocorrência de fortuito interno, mas concluído pela existência de engano justificável para afastar a restituição em dobro, e omissão no enfrentamento da tese firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 676.608/RS, segundo a qual a restituição em dobro independe de má-fé subjetiva do fornecedor.

Os pedidos não comportam acolhimento.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia pronunciar-se o órgão julgador, ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à reforma do julgado ou à rediscussão de matéria decidida, por mais respeitáveis que sejam os fundamentos invocados pela parte.

No que concerne à alegada contradição, cumpre recordar que o vício apto a ensejar embargos declaratórios é aquele interno ao próprio
decisum
, caracterizado pela incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão, ou entre diferentes passagens da fundamentação. Não se confunde com a divergência entre a tese da parte e a solução adotada pelo órgão julgador.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer, no capítulo referente à inexistência de relação jurídica, que o banco apresentou documentação com inconsistências graves, com qualificação da hipótese como fortuito interno nos termos da Súmula 479/STJ, e, a despeito disso, concluir pela existência de engano justificável para afastar a restituição em dobro.

No caso, o acórdão embargado apresenta coerência interna, porque a análise da inexistência de relação jurídica e a análise dos pressupostos da restituição em dobro correspondem a capítulos distintos da decisão, com fundamentos e pressupostos próprios.

O reconhecimento de que a instituição financeira não comprovou a celebração de contrato válido fundamentou a declaração de inexistência da relação jurídica e o dever de restituição dos valores indevidamente descontados. A questão da modalidade da restituição, por outro lado, rege-se por critério jurídico autônomo, que diz respeito à incidência ou não da sanção prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O acórdão embargado analisou fundamentadamente a questão da restituição em dobro, aplicando o entendimento jurisprudencial consolidado nesta Segunda Câmara de Direito Privado de que a referida penalidade exige comprovação de má-fé do fornecedor, circunstância não demonstrada nos autos.

A ausência de comprovação da licitude das contratações pelo requerido já foi considerada para a declaração de nulidade do contrato e a determinação de restituição simples dos valores, não constituindo, isoladamente, demonstração de má-fé apta a ensejar a restituição em dobro (TJMT,
N.U 0002161-50.2013.8.11.0032
, Rel. Desa.
Marilsen Andrade Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 29/04/2026).

No mesmo sentido, esta Câmara já assentou que “
a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, exige prova de má-fé do fornecedor, o que não se verifica na hipótese,
já que não restou comprovado que o banco tinha ciência da falsidade documental apresentada
” (TJMT,
ApCiv n. 1001768-90.2022.8.11.0033
, Rel. Desa.
Maria Helena Gargaglione Povoas
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 11/03/2026).

Confira-se o que consignou o acórdão embargado:

“[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada pelo julgamento da Corte Especial nos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial n. 676.608/RS, fixou que a devolução em dobro não exige a comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a ausência de 'engano justificável'. Nesse sistema, o ônus probatório se inverte: não é o consumidor que deve demonstrar a má-fé, mas o fornecedor que deve demonstrar a existência de justificativa razoável para a cobrança.
[...]
Contudo,
esta Segunda Câmara de Direito Privado tem adotado entendimento no sentido de que a restituição em dobro pressupõe a demonstração de má-fé do fornecedor, não bastando o mero reconhecimento judicial da irregularidade da cobrança para autorizar a aplicação da sanção
[...]” (id. 356994391).

Desse modo, o acórdão embargado não ignorou a existência da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Ao contrário, mencionou expressamente o precedente da Corte Especial no EAREsp 676.608/RS e expôs a respectiva
ratio decidendi
.

Contudo, apresentou os precedentes desta Segunda Câmara de Direito Privado que, ao exigir a demonstração de má-fé para a incidência da sanção, implicitamente afastaram a aplicação daquele entendimento à hipótese dos autos. Registre-se, ademais, que o referido precedente não se amolda a nenhuma das hipóteses do artigo 927 do Código de Processo Civil, de modo que não ostenta força vinculante capaz de obrigar os tribunais locais à sua observância compulsória.

A opção fundamentada por determinada corrente jurisprudencial, com a indicação dos precedentes locais que a sustentam, não configura omissão, contradição ou qualquer outro vício embargável, mas representa o exercício legítimo da função jurisdicional.

Nesse contexto, o que a embargante qualifica como contradição e omissão traduz, em realidade, inconformismo com a solução jurídica adotada pelo órgão colegiado, pretendendo, pela via dos embargos declaratórios, a reforma do julgado para que prevaleça o critério da boa-fé objetiva em detrimento do critério da má-fé subjetiva adotado pelo acórdão.

Essa pretensão, por mais compreensível que seja do ponto de vista da estratégia processual, é incompatível com a natureza e a finalidade dos embargos de declaração.

O órgão julgador não está obrigado a adotar a tese jurídica propugnada pela parte, e a escolha fundamentada entre orientações jurisprudenciais diversas não configura vício processual. A discordância quanto ao critério jurídico eleito deve ser direcionada às instâncias superiores por meio do recurso próprio, e não pela via estreita dos aclaratórios.

Por fim, quanto ao prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, para efeito de pré-questionamento, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
MARIA DOS SANTOS SOUZA
, preservando inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026